Tribunal: TJMT
Processo: 1019650-72.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1019650.72.2019 – COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. Fernando Marques de Campos (Defensor Público) em favor de Rhayan Klesio Neves Rodrigues, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta que o Paciente foi preso em flagrante delito aos 25/12/2019, por suposta pratica crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2o, II, do CP.
Alega que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública com base na gravidade abstrata da conduta, sem declinar um dado concreto que revelasse a sua periculosidade ou indicação de risco à ordem pública.
Finaliza aduzindo que configura constrangimento ilegal a decretação de prisão preventiva, apenas na gravidade abstrata do delito.
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, determinando-se a sua soltura, com a revogação da sua prisão preventiva.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial os depoimentos dos Policiais e as declarações da vítima, constata-se que o Paciente praticou o crime de roubo de uma “camioneta”, marca Cherry Tiggo, cor cinza, placa OBQ 2478, com a colaboração do menor Cauê Maxuel Santos da Silva (Auto de Apreensão e Apreensão em Flagrante de ato Infracional- id.n.o 29049975).
Inclusive, inquirido a respeito do delito perpetrado na Delegacia de Polícia de Sorriso, confessa a autoria, in verbis:
[...]Que cometeu o roubo do veículo junto com o Cauê; que estava na cidade de Nova Ubiratã-MT para passar o natal. Que para ir embora roubaram o carro, que iriam chegar até Tapurah-MT, que a interrogado que usou a arma para cometer o roubo, tirou a arma da cintura e mostrou para a vítima, [...] que arma a simulacro era do Cauê...
Diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados no Boletim de Ocorrências n.o 2019.384127 e termo de depoimento da vítima e na própria confissão do Paciente.
Assim, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela grave ameaça contra a vítima, consubstanciada pelo uso de arma de fogo em plena luz do dia, somada a participação de um menor.
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista